Tribunal: STJ
Processo: 5000470-51.2023.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988171 - SP(2025/0256418-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2
REGIAO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c6fbc579-5078-4e33-9ce8-930f361e268c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988171 - SP (2025/0256418-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2
REGIAO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do
CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE
CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO - CRECI/SP, contra decisão monocrática, de
minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do descumprimento ao
primado da dialeticidade, consoante ementa a seguir (fl. 778):
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 790-796, a parte recorrente sustenta que, "quanto à
alegada ausência de violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, o agravante demonstrou
Documento eletrônico VDA53238964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: 035f51b3-2c08-4137-81b9-e45937edb0c5

de maneira clara que o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, ao não examinar o
argumento de que a empresa agravada é formalmente inscrita neste Conselho de Fiscalização
Profissional sob número específico, de forma voluntária" (fl. 793).
Aduz, ainda, que, "quanto à suposta incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, o agravante expressamente esclareceu que o recurso especial não pretendeu reexaminar
provas, mas apenas obter interpretação jurídica de fatos incontroversos, qual seja, a validade e os
efeitos da inscrição da empresa no conselho profissional" (fl. 793).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 801-804.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
distintos e autônomos: (i) - inexistência de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, uma
vez que a Corte de origem manifestou-se sobre todas as questões jurídicas ou fatos relevantes para
o julgamento da causa e (ii) - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da
impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, ambos os fundamentos do
de inadmissibilidade, os
decisum
quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se que
não bastava a parte recorrente reiterar que houve ofensa ao artigo 489 do CPC, mas ao revés,
deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas
alegações contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira
se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um
dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo
ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso
seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de
embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA53238964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: 035f51b3-2c08-4137-81b9-e45937edb0c5

Da mesma forma, no que tange ao segundo argumento do
de
decisum
inadmissibilidade (ii), incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para contornar o óbice
referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria
possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta
sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam
ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não
seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa
Súmula 7/STJ,
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido
" (
no
confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'
AgInt
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente ambos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(
no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AgInt
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
Documento eletrônico VDA53238964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: 035f51b3-2c08-4137-81b9-e45937edb0c5

". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AgInt
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I,
do RISTJ.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53238964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:52
Código de Controle do Documento: 035f51b3-2c08-4137-81b9-e45937edb0c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.171 / SP
Número Registro: 2025/0256418-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004705120234036100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2
REGIAO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
PROFISSIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2
REGIAO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS DE CAMARGO ARANTES - SP222450
AGRAVADO
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
Documento eletrônico VDA54470993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: 49e0c296-54f6-4bf3-92ad-a336cbf8407d

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: 49e0c296-54f6-4bf3-92ad-a336cbf8407d